Tribunal: TJMT
Processo: 0004384-84.2016.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004384-84.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELANTE), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), RIBANEZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.093.991-52 (APELADO), ROGER DOS SANTOS LOPES - CPF: 798.987.342-72 (ADVOGADO), NALVA ALVES DE SOUZA - CPF: 000.873.881-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. DOENÇA OCUPACIONAL. GARI. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto Alegre do Norte contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ex-servidor municipal na função de gari, reconheceu a responsabilidade civil do ente público e o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia, fixada após embargos de declaração no valor mensal de R$ 1.112,00, com parâmetros detalhados (reajuste anual, inclusão de 13º, férias, redutor de 20%, correção pelo IPCA-E, entre outros). O Município apelante sustenta ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de nexo causal, natureza degenerativa da doença, fornecimento de EPIs, e requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Porto Alegre do Norte responde civilmente, sob a ótica da responsabilidade objetiva, pelos danos decorrentes de doença ocupacional desenvolvida por servidor na função de gari; (ii) verificar se são devidas as indenizações por danos morais e materiais nos valores e parâmetros fixados na sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A atividade de gari, por envolver coleta manual de resíduos, contato com agentes biológicos, movimentos repetitivos e esforço físico intenso, caracteriza-se como atividade de risco, atraindo a responsabilidade objetiva do empregador, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a aplicação da responsabilidade objetiva a casos de acidentes e doenças ocupacionais envolvendo garis, independentemente de culpa, diante da natureza da atividade.

5.

O laudo pericial, produzido em ação previdenciária e admitido como prova emprestada com contraditório assegurado, atesta a incapacidade permanente do autor e aponta que a patologia "pode ter sido" desencadeada pela atividade laboral, o que configura concausalidade e fundamenta a responsabilização objetiva do Município.

6.

A teoria do risco proveito e do risco criado reforça o dever de indenizar: o ente público se beneficia da atividade essencial de limpeza urbana e cria risco aos trabalhadores, devendo suportar os danos decorrentes.

7.

A alegação de fornecimento de EPIs não foi comprovada documentalmente, o que, embora prescindível para a configuração da responsabilidade objetiva, evidencia falha do empregador e reforça o nexo causal.

8.

O dano moral, em casos de doença ocupacional com incapacidade permanente, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do sofrimento, sendo presumido pela violação à saúde e dignidade do trabalhador.

9.

O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

10.

A pensão vitalícia é devida nos termos do art. 950 do Código Civil, sendo irrelevante o recebimento de benefício previdenciário, por se tratar de esferas distintas e cumuláveis.

11.

A remuneração utilizada como base da pensão (R$ 1.112,00) foi comprovada mediante extrato bancário e CNIS, não tendo o Município demonstrado, nos autos, documentação hábil a infirmar tal valor.

12.

Os parâmetros fixados para a pensão vitalícia – reajuste anual proporcional ao salário mínimo, inclusão de 13º, férias e terço constitucional, termo inicial em 01/2014, termo final na data em que o autor completaria 74,9 anos, pagamento em parcela única com redutor de 20%, e correção pelo IPCA-E – estão em conformidade com a jurisprudência do STJ e TST.

13.

O redutor de 20% aplicado sobre o pagamento antecipado da pensão visa evitar enriquecimento sem causa e observa precedentes que admitem deságio entre 20% e 30% para pagamento em parcela única, conforme previsão do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

14.

A correção monetária pelo IPCA-E é adequada à preservação do valor real da indenização, em consonância com o entendimento do STF quanto ao índice aplicável nas condenações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atividade de gari, por sua natureza, caracteriza-se como de risco acentuado, atraindo a responsabilidade objetiva do ente público por doenças ocupacionais decorrentes da função.

2.

O nexo concausal entre a atividade laboral e a patologia incapacitante do trabalhador é suficiente para a responsabilização civil, ainda que existam fatores degenerativos concorrentes.

3.

O dano moral decorrente de doença ocupacional com incapacidade permanente configura-se in re ipsa, sendo presumido pela ofensa à integridade física e à dignidade do trabalhador.

4.

A pensão vitalícia é devida quando comprovada a incapacidade permanente para o exercício da função, podendo ser paga em parcela única com aplicação de redutor entre 20% e 30%, conforme previsão legal e jurisprudência dominante.

_______-____________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 950, caput e parágrafo único; CPC, art. 373, II, e 85, §11; Lei 8.213/1991, arts. 21, I, e 121.

Jurisprudência relevante citada
: TST, RR 0000500-67.2018.5.12.0037, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 26.04.2023, 2ª Turma; TRT-12, ROT 0000005-09.2020.5.12.0019, Rel. Maria de Lourdes Leiria, j. 27.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1269703/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.10.2019; STJ, AREsp 1.783.281/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 09.02.2021; TST, RR 96400-02.2008.5.02.0039, Rel. Min. João Oreste Dalazen, j. 08.02.2017, 4ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Ribanez Pereira dos Santos,
condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e pensão vitalícia, em favor do Apelado.

Após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrido, a referida pensão foi fixada no valor mensal de R$ 1.112,00 (mil, cento e doze reais), correspondente à sua última remuneração, com os seguintes parâmetros: reajuste anual proporcional ao salário mínimo; inclusão de 13º salário, férias e terço constitucional; termo inicial em 01/2014; termo final na data em que o autor completaria 74,9 anos; pagamento em parcela única; aplicação do redutor de 20%; e correção monetária pelo IPCA-E.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade objetiva, pois o trabalho foi descontínuo, tendo durado apenas 03 (três) anos e, nesse período, forneceu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao Recorrido, inexistindo nexo causal entre as patologias diagnosticadas e o trabalho por ele executado.

Expõe que o laudo pericial afirma apenas que a patologia “pode ter sido” desencadeada pela atividade laboral, além de se tratar de doença degenerativa, logo, inexiste prova de que as doenças foram causadas exclusivamente pelo trabalho, além de o período de labor ser insuficiente para gera-las.

Assevera que, diante da ausência de ato ilícito por ele praticado, inexiste dano moral.

Além disso, pela mesma razão defende a improcedência ou redução do dano material reconhecido na sentença, sob o argumento de que o Recorrido recebe aposentadoria por invalidez desde 03/04/2015, e a sua última remuneração pelo Município foi de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), e não R$ 1.112,00 (mil cento e doze reais).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir os valores das indenizações por danos morais e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 318357892).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 322118381).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Município
de Porto Alegre do Norte insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Ribanez Pereira dos Santos.

Na ocasião, o mencionado Juízo
condenou o ente público municipal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e pensão vitalícia e, após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo ora Recorrido, a referida pensão foi fixada no valor mensal de R$ 1.112,00 (mil, cento e doze reais), correspondente à última remuneração do autor, com os seguintes parâmetros: reajuste anual proporcional ao salário mínimo; inclusão de 13º salário, férias e terço constitucional; termo inicial em 01/2014; termo final na data em que o autor completaria 74,9 anos; pagamento em parcela única; aplicação de redutor de 20%; e correção monetária pelo IPCA-E.

Denota-se dos autos que
Ribanez Pereira dos Santos moveu a mencionada ação em desfavor do Município Apelante, alegando
que trabalhou para ele, na função de Gari, por aproximadamente sete anos, em condições inadequadas, sem fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) e com instrumentos de trabalho precários.

Afirmou que, em decorrência dessas condições, desenvolveu doença ocupacional, consistente em bursite do ombro, cisto subcortical na cabeça do úmero e alterações degenerativas na articulação, que o incapacitou permanentemente para o exercício de atividades que exijam movimentos repetitivos e esforço excessivo.

Diante do exposto, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Em sua defesa, o Município sustentou que o Recorrido trabalhou por apenas 03 (três) anos e de forma descontínua.

Alegou que durante todo o período contratual, forneceu EPIs e que desconhecia a doença ocupacional mencionada na ação, sustentando a inexistência de nexo causal entre as patologias e o trabalho e a ausência de culpa ou dolo e, por essa razão, os pedidos indenizatórios deveriam ser julgados improcedentes.

Em sua impugnação o Apelado reforçou a alegação de incapacidade laboral em decorrência de doença ocupacional e requereu a utilização do laudo pericial médico dos autos n. 2751-72.2015.8.11.0059, como prova emprestada, o que foi deferido após oportunizado o contraditório ao Município que optou por permanecer inerte.

Adveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município por se tratar de atividade de risco e, após a oposição de embargos de declaração pelo Apelado, foram acolhidos para integrar a sentença com os parâmetros detalhados da pensão vitalícia.

Inconformado o Município recorre.

A questão central da presente apelação consiste em definir se há responsabilidade civil do Município pelos danos decorrentes de doença ocupacional desenvolvida pelo Apelado no exercício da função de Gari e se são devidas as indenizações por danos morais e materiais nos valores e parâmetros fixados na sentença.

Inicialmente, necessário definir a natureza da responsabilidade civil aplicável à espécie, se subjetiva, fundada na culpa, ou objetiva, fundada no risco.

Sabe-se que o art. 927 do Código Civil estabelece que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e em seu parágrafo único determina que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A regra geral da responsabilidade civil brasileira é a subjetiva, fundada na comprovação de culpa ou dolo, conforme art. 186 c/c art. 927, caput, do CC. Contudo, o parágrafo único do art. 927 prevê hipóteses de responsabilidade objetiva, quando a atividade, por sua natureza, implica risco aos direitos de terceiros.

No presente caso, a atividade exercida pelo Apelado, Gari, que envolve coleta manual de lixo, enquadra-se perfeitamente na hipótese de atividade de risco acentuado, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva.

A jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho consolidou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva em casos envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais de Garis. Veja-se:

Nesse sentido, o TRT-12 decidiu que no que tange às doenças e acidentes referentes à atividade empreendida pelo coletor de lixo, gari, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que a responsabilidade do empregador é a do tipo objetiva. Veja-se:

GARI. COLETA DE LIXO. VARRIÇÃO DE RUA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA No que tange às doenças e acidentes referentes à atividade empreendida pelo coletor de lixo (gari), a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no sentido de que a responsabilidade do empregador é a do tipo objetiva. (TRT-12 - ROT: 00000050920205120019, Relator.: MARIA DE LOURDES LEIRIA, 1ª Câmara, Data de Publicação: 27/06/2022).

Em caso análogo envolvendo gari de coleta, o Tribunal Superior do Trabalho, no RR 00005006720185120037, relatado pela Ministra Maria Helena Mallmann, decidiu que esta Corte Superior adota a responsabilidade objetiva em tema de reparação civil envolvendo a atividade profissional do reclamante, gari de coleta, caminhão de lixo, estando caracterizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do empregador, na forma dos arts. 21, I, da Lei 8.213/1991, 186, 927, parágrafo único, e 950, caput, do Código Civil.

Certo é que a atividade de coleta de lixo expõe o trabalhador a riscos diversos e inerentes à função, tais como contato com materiais perfurocortantes, exposição a agentes biológicos patogênicos, esforço físico repetitivo e intenso, movimentação de cargas pesadas em posições ergonomicamente inadequadas, e risco de atropelamento e acidentes no trânsito. Tais riscos são inerentes e indissociáveis da própria natureza da atividade, independentemente das medidas de proteção adotadas pelo empregador. Portanto, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessária a demonstração de culpa do Município.

Importante ressaltar, ainda, que duas teorias fundamentam a responsabilidade objetiva no caso concreto. A Teoria do Risco Proveito determina que aquele que se beneficia da atividade deve responder pelos danos que seu empreendimento acarreta. O brocardo
ubi emolumentum, ibi onus
sintetiza essa ideia: quem aufere os benefícios deve suportar os encargos.

No caso, o Município beneficiou-se diretamente dos serviços de limpeza urbana prestados pelo Apelado, que são essenciais à saúde pública e ao bem-estar da coletividade, devendo, portanto, responder pelos danos causados aos trabalhadores que executam tais serviços.

Tem-se, ainda, a Teoria do Risco Criado estabelecendo a reparação pela simples criação do risco, independentemente de proveito econômico direto. Ao organizar e manter serviço de coleta de lixo, o Município cria risco aos trabalhadores que executam a atividade, devendo responder objetivamente pelos danos daí decorrentes.

Apesar de o Apelante sustentar que inexiste nexo de causalidade, argumentando que o laudo pericial afirma apenas que a doença “PODE TER SIDO” desencadeada pelo trabalho, que se trata de doença degenerativa, não ocupacional, e que o Apelado trabalhou em outros locais que também poderiam ter causado a doença. Tais argumentos não merecem acolhida.

O laudo pericial médico produzido em ação previdenciária e utilizado como prova emprestada com observância do contraditório concluiu que o periciando, aqui Recorrido, é portador de bursite/tendinite de ombro, apresenta quadro crônico, que não apresenta melhora mesmo ao tratamento disponível, piorando sempre na realização de esforço e movimentos repetitivos do ombro, podendo-se considerar que apresenta-se incapacitado permanentemente para desenvolver atividades que exijam movimentos repetitivos e esforço excessivo da articulação do ombro.

Respondendo especificamente aos quesitos sobre nexo causal, itens 7 e 8 do laudo, o perito afirmou que a patologia “PODE TER SIDO desencadeada pela atividade laborativa do autor” e a expressão utilizada não denota incerteza quanto ao nexo, mas sim reconhece a concausalidade, isto é, a contribuição da atividade laboral para o surgimento ou agravamento da patologia, ainda que existam fatores constitucionais ou degenerativos concorrentes.

A jurisprudência há muito superou a exigência de causalidade exclusiva, admitindo a responsabilização quando presente o nexo concausal. Nesse sentido, decidiu o TST que verificada a concausalidade entre a atividade laboral do empregado e o agravamento da enfermidade ocupacional, ainda que de origem degenerativa, a culpa do empregador exsurge presumida. Confira:

I - AGRAVO DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO) . DOENÇA OCUPACIONAL. HÉRNIA DE DISCO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. GARI DE COLETA . ATIVIDADE DE RISCO ACENTUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. Foi registrada no acórdão regional a conclusão pericial de concausalidade entre o trabalho realizado na reclamada como gari de coleta (caminhão de lixo) e a hérnia de disco que incapacitou o autor para o desempenho da mesma função. Esta Corte Superior adota a responsabilidade objetiva em tema de reparação civil envolvendo a atividade profissional do reclamante, gari de coleta (caminhão de lixo). Desse modo, estão caracterizados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do empregador, na forma dos arts. 21, I, da Lei 8.213/1991, 186, 927, parágrafo único, e 950, caput, do Código Civil. Agravo provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO). DOENÇA OCUPACIONAL. HÉRNIA DE DISCO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. GARI DE COLETA. ATIVIDADE DE RISCO ACENTUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. Ante a possível violação do art. 21, I, da Lei 8 .213/1991, deve ser provido o agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido. III - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (PENSÃO) . DOENÇA OCUPACIONAL. HÉRNIA DE DISCO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. GARI DE COLETA . ATIVIDADE DE RISCO ACENTUADO. O Tribunal Regional manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais (pensão), sob o fundamento da ausência de comprovação da culpa do empregador. Não obstante a conclusão pericial no sentido da concausalidade entre o trabalho realizado na reclamada como gari de coleta (caminhão de lixo) e a hérnia de disco do autor, considerou-se apenas as patologias de que já era portador - doença congênita "espinha bífida" e doenças degenerativas. No entanto, constou da conclusão pericial que "o autor não tem condições de desempenhar a mesma função, podendo ser reabilitado para qualquer serviço que não acarrete sobrecarga lombar" . Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, verificada a concausalidade entre a atividade laboral do empregado e o agravamento da enfermidade ocupacional, ainda que de origem degenerativa, a culpa do empregador exsurge presumida. Em se tratando de reparação civil envolvendo a atividade profissional de gari, tem pertinência a adoção da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Nesse contexto, em que registrada expressamente a conclusão pericial no sentido da concausalidade em enfermidade incapacitante para o exercício da mesma função, subsiste a pretensão de reparação civil objetiva , na forma dos arts . 21, I, da Lei 8.213/1991, 927, parágrafo único, e 950, caput , do Código Civil. Precedentes. Assim, a respeito do valor da indenização por danos morais, considerados os elementos expostos no acórdão regional, tais como o dano (hérnia de disco, detectada em 2013, com perda definitiva da capacidade laboral para o exercício da mesma função), o nexo concausal, o tempo de trabalho na empresa (contratação em 04/03/2002, afastamento previdenciário desde 14/01/2013, atualmente em processo de reabilitação para outra função), o grau de culpa do ofensor, vedação ao enriquecimento indevido, e caráter pedagógico da medida, fixa-se o montante indenizatório em R$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil reais). A respeito do valor da pensão mensal vitalícia, considerando as premissas fáticas delineadas, quanto ao nexo concausal para o adoecimento do autor e a perda total e permanente da capacidade laboral para o exercício da mesma função, observa-se que o labor atuou como elemento concorrente para o agravamento da patologia em 50%, devendo ser fixado o percentual de 50% para fins de pensionamento. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 00005006720185120037, Relator.: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: 28/04/2023).

Ademais, a própria Lei de Benefícios Previdenciários equipara as doenças ocupacionais aos acidentes de trabalho, conforme o art. 21, inciso I, que estabelece que se equipara ao acidente do trabalho a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

No caso concreto, a atividade de Gari, que envolve movimentos repetitivos de flexão, elevação e torção do ombro, carregamento de peso e esforço físico intenso, possui relação direta com o desenvolvimento de bursite, tendinite e lesões articulares no ombro e o fato de o Apelado possuir predisposição degenerativa não exclui a responsabilidade do empregador, pois a atividade laboral agravou ou precipitou o quadro patológico, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Portanto, está comprovado o nexo de causalidade, nexo concausal, entre a atividade laboral e a doença incapacitante.

O Município alegou que forneceu equipamentos de proteção individual, EPIs, durante todo o período contratual, mas não produziu qualquer prova nesse sentido. Não juntou aos autos fichas de entrega de EPIs assinadas pelo trabalhador, notas fiscais de aquisição de equipamentos, registros de treinamento sobre uso de EPIs, ou qualquer outro documento comprobatório, apenas limitou-se a afirmar o fornecimento, sem comprovar.

A ausência de prova do fornecimento de EPIs reforça a culpa, ainda que prescindível na responsabilidade objetiva, e o nexo causal, demonstrando o descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Pelos fundamentos expostos, resta configurada a responsabilidade civil do Município, seja sob o prisma da responsabilidade objetiva, atividade de risco, seja sob o enfoque da responsabilidade subjetiva, negligência no fornecimento de EPIs e condições adequadas de trabalho. O nexo de causalidade, nexo concausal, entre a atividade laboral e a doença incapacitante está comprovado pelo laudo pericial, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade.

O Apelante sustenta a improcedência do pedido de dano moral, alegando ausência de ato ilícito e de nexo causal. Já demonstrei, no tópico anterior, que estão presentes tanto o ato ilícito, por ação ou omissão, quanto o nexo causal, o que resta é analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado.

Em casos de doença ocupacional incapacitante, o dano moral configura-se
in re ipsa
, isto é, presumido pela própria natureza do fato, independentemente de prova específica do sofrimento, pois a violação aos direitos fundamentais à saúde, integridade física e dignidade do trabalhador é suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO.
DANO MORAL IN RE IPSA.
PROVA . DESNECESSIDADE

1. Segundo a atual, notória e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, na hipótese de acidente de trabalho ou
doença ocupacional, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, derivando do próprio fato lesivo.
2. Desse modo, provados a ofensa e o nexo causal, tem-se, ipso facto, a demonstração do dano moral. Precedentes. 3. Recurso de revista do Reclamante conhecido e provido. (TST - RR: 964000220085020039, Relator.: João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 08/02/2017, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 17/02/2017).

No caso concreto, o Apelado desenvolveu doença incapacitante permanente para sua profissão, foi submetido a sofrimento físico, dores crônicas no ombro, sofreu limitação existencial, perdendo a capacidade de trabalhar, teve sua dignidade violada, ao ser exposto a condições inadequadas de trabalho, e vivencia angústia pela incapacidade e dependência previdenciária ou familiar. Tais fatos são suficientes para configurar o dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, incapacidade permanente, a condição econômica das partes, ente público municipal versus trabalhador hipossuficiente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, a extensão do sofrimento, e os valores arbitrados em casos análogos e, assim, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, situando-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

A título ilustrativo, em caso análogo envolvendo doença ocupacional de trabalhador na função de Gari, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região majorou o valor da indenização para R$ 15.000,00, considerando-o adequado ao caráter pedagógico da medida, conforme decidido no RO 00007910320155090669 PR, ao afirmar que consideradas as peculiaridades do caso, as condições pessoais dos litigantes, em especial o capital social da reclamada de R$ 7.000.000,00, bem como os valores fixados em casos similares por esta E. 2ª Turma, tudo isso aliado aos demais parâmetros acima delineados, entendo que a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, sete mil reais, arbitrada pelo Juízo de origem não atende ao caráter pedagógico, pelo que concluo pela majoração do valor a título de indenização por dano moral para R$ 15.000,00, quinze mil reais.

Não há que se falar em enriquecimento sem causa ou em valor exorbitante. Ao contrário, o valor arbitrado cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, sem implicar enriquecimento indevido ou empobrecimento desproporcional do ente público.

Concluo, portanto, que o dano moral está configurado, sendo devida a indenização no valor de R$ 15.000,00, que se mostra razoável, proporcional e em conformidade com a jurisprudência.

O Apelante insurge-se, também, contra a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, sob diversos fundamentos.

É cediço que o art. 950 do Código Civil estabelece que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu, estabelecendo em seu parágrafo único que o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

O laudo pericial comprovou, de forma inequívoca, que o Recorrido encontra-se incapacitado permanentemente para desenvolver atividades que exijam movimentos repetitivos e esforço excessivo da articulação do ombro. Tal incapacidade inviabiliza o exercício da profissão de Gari, que é essencialmente braçal e demanda justamente movimentos repetitivos e esforço físico. Logo, está configurado o direito à pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil.

O Apelante argumenta, ainda, que o Apelado já recebe aposentadoria por invalidez desde 03/04/2015, o que afastaria o direito à indenização por danos materiais. Tal argumento não procede. O benefício previdenciário e a indenização civil possuem naturezas jurídicas distintas e não se excluem mutuamente.

O benefício previdenciário decorre de relação de seguro social, custeado por contribuições do trabalhador e do empregador ao sistema da Seguridade Social, enquanto a indenização civil decorre de responsabilidade civil do causador do dano, fundada no princípio da reparação integral,
restitutio in integrum.

Ademais, o próprio art. 121 da Lei n. 8.213/1991 prevê o direito de acionar civilmente o responsável pelo dano, estabelecendo que o pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente do trabalho não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de outrem. Confira-se:
o pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos nos incisos I e II do caput do art. 120 desta Lei não exclui a responsabilidade civil da empresa, no caso do inciso I, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso II.

Portanto, o fato de o Apelado receber aposentadoria por invalidez não afasta o dever de indenizar do Município pelos danos causados.

Outrossim, o Apelante sustenta que a última remuneração do Apelado foi de R$ 678,00, valor do último contrato temporário em 2013, e não R$ 1.112,00 como fixado na sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Município comprova contratos temporários com remunerações de R$ 545,00 em 2011, R$ 622,00 em 2012 e R$ 678,00 em 2013, enquanto o Apelado juntou extrato bancário demonstrando recebimento de R$ 1.112,06, conforme consta do extrato CNIS.

A divergência pode decorrer de adicionais e verbas não incluídas no salário-base contratual, como insalubridade, horas extras habituais, etc., ou de período de trabalho posterior ao último contrato formal, com remuneração por recibo conforme alegado na inicial. O extrato bancário e o CNIS são documentos oficiais que gozam de presunção de veracidade, constituindo prova robusta do valor efetivamente recebido pelo trabalhador.

O Município, detentor dos registros de pagamento, não trouxe aos autos elementos que infirmassem o valor de R$ 1.112,00, limitando-se a apontar os valores contratuais formais. Em observância ao princípio da verdade real e considerando o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deve prevalecer o valor comprovado pelo Recorrido mediante documentação oficial. Além disso, a sentença dos embargos de declaração determinou expressamente que o valor da pensão mensal corresponde a última remuneração do autor, no valor de R$ 1.112,00, após análise das provas dos autos. Mantenho, portanto, esse valor como base de cálculo da pensão.

A sentença, após os embargos de declaração, fixou os parâmetros para a pensão vitalícia, todos em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O reajuste anual proporcional ao salário mínimo justifica-se pela natureza alimentar da pensão e para preservar o poder aquisitivo da indenização, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A inclusão de 13º salário, férias e terço constitucional é amplamente reconhecida pela jurisprudência quando comprovada atividade formal, conforme decidido pelo STJ no EDcl no AgInt no AREsp 1269703 RJ, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, ao afirmar que comprovada a atividade laborativa e o vínculo empregatício da parte autora, as verbas relativas a gratificação de férias e ao décimo terceiro salário devem integrar o cálculo do valor da pensão mensal vitalícia.

O termo inicial fixado em janeiro de 2014 corresponde ao mês seguinte à última remuneração recebida em dezembro de 2013, conforme extrato CNIS que demonstra a cessação dos pagamentos, sendo adequado, pois marca o início dos prejuízos materiais, lucros cessantes.

O termo final, data em que o autor completaria 74,9 anos, corresponde à expectativa de vida dos homens brasileiros à época da incapacidade, em 2013, conforme dados do IBGE, sendo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que o termo final da pensão mensal vitalícia deve ser a idade em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à sobrevida média do brasileiro, consoante a tabela do IBGE.

O pagamento em parcela única, previsto no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, faculta ao prejudicado exigir o pagamento nessa modalidade. A jurisprudência reconhece que a determinação dessa modalidade é faculdade do magistrado, que deve sopesar a efetividade da tutela jurisdicional, a condição de hipossuficiência do credor, e o risco de inadimplemento futuro. No caso, tratando-se de ente público sujeito a contingências orçamentárias, autor em situação de vulnerabilidade e desemprego, e necessidade de efetividade da reparação, o pagamento em parcela única atende ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e evita riscos de descumprimento futuro.

A aplicação de redutor de 20% no pagamento antecipado da pensão vitalícia é entendimento consolidado no TST e no STJ, para evitar enriquecimento sem causa e ponderar a antecipação de valores futuros, eis parte da decisão monocrática prolatada pelo Ministro Humberto Martins, no AREsp: 1783281 SP 2020/0286490-4, Publicada em 09/02/2021:

“[...]Tendo o pagamento ocorrido em cota única, com a antecipação em dezenas ou centenas de meses daquilo que o Recorrido receberia gradualmente, deverá ser aplicado sobre o valor final um deságio, a fundamentação para esse deságio, é extraído do próprio artigo 950, parágrafo único, do Código Civil/02, e o percentual, que varia entre 10% a 30% é fixado muitas vezes considerando o período (longo ou curto), do tempo das parcelas vincendas, quanto mais longo o período, maior o redutor e vice-versa. Ainda que não haja posicionamento amplo na jurisprudência dos nossos Tribunais, temos que o redutor mencionado, trazendo o pagamento do pensionamento em parcela única para o valor presente, vem sendo amplamente aplicado na Justiça do Trabalho (fl. 165). [...]”.

Logo, entendo que o percentual de 20%, aplicado na sentença, situa-se no limite mínimo da faixa jurisprudencial, de 20% a 30%, mostrando-se razoável e proporcional.

A correção monetária pelo IPCA-E é adequada para preservar o poder aquisitivo da indenização, sendo as parcelas vencidas corrigidas desde o respectivo vencimento e as vincendas, desde o arbitramento. Todos os parâmetros fixados na sentença para a pensão vitalícia estão em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não há excesso, desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa. Mantenho, portanto, integralmente a condenação relativa aos danos materiais.

Pelos fundamentos expostos, verifico que a r. sentença recorrida aplicou corretamente a responsabilidade objetiva à atividade de risco, Gari; reconheceu adequadamente o nexo de causalidade, nexo concausal, entre trabalho e doença; fixou o dano moral em valor razoável e proporcional, R$ 15.000,00; estabeleceu a pensão vitalícia com parâmetros conformes à jurisprudência dos Tribunais Superiores; fundamentou-se em laudo pericial idôneo, não impugnado, e em farta jurisprudência; e observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Porto Alegre do Norte e mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto e complemento com as razões expendidas neste voto.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025